Tribunal: TJBA
Processo: 8027419-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027419-55.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE LUIS BARRETO FRANCO Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.022, II, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINAR A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8027419-55.2024.8.05.0080, em que é Embargante JOSÉ LUÍS BARRETO FRANCO e Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos de Declaração para integrar o acórdão embargado e deferir a tutela provisória, nos termos do voto da Relatora.